Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. PROGRAMA “+BIKE”. QUEDA DE BICICLETA POR USUÁRIO. ALEGAÇÃO DE SOLTURA DA CORRENTE. DANO MORAL. FRATURA DO PUNHO DIREITO. LIMITAÇÕES MOTORAS TRANSITÓRIAS. DANO MATERIAL. USO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR APLICATIVOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O CDC, em seu artigo 6o, inciso VIII, possibilita a inversão do ônus da prova para viabilizar a defesa de direitos decorrentes de relação de consumo nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor. Não obstante, na esteira do artigo 373 do CPC, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. A parte autora não trouxe aos autos elementos que comprovassem a falha do produto ou da prestação do serviço, de modo a evidenciar a existência de nexo de causalidade com a queda sofrida, nem prova efetiva dos danos alegadamente suportados com o fim de embasar a condenação perseguida.
3. Não se pode imputar ao Juízo omissão a respeito da produção de prova técnica quando ausente requerimento da parte nesse sentido.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.